Tribunal: TJDFT
Processo: 0721837-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL. IRDR 21. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, para determinar ao juízo a quo que dê regular prosseguimento à execução, considerando que o exequente, servidor da Carreira Fazendária, era representado pelo SINDIRETA/DF à época da propositura da ação. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise do impacto do IRDR 21, sobrestando processos com discussão sobre a legitimidade dos servidores filiados a outros sindicatos, o que teria sido ignorado no julgamento.
II. Questão em Discussão: Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do IRDR 21 e a falta de análise sobre a legitimidade da parte embargada, servidor representado por outro sindicato, para pleitear os benefícios do título executivo judicial. A parte embargante alega que a ordem de sobrestamento se aplicaria aos casos como o dos autos.
III. Razões de Decidir: A Turma entendeu que não houve omissão no acórdão impugnado. O julgamento já apreciou de forma clara e suficiente as questões levantadas pela parte embargante, especialmente a legitimidade da parte embargada, considerando que, à época da propositura da ação, o exequente era representado pelo SINDIRETA/DF e não pelo SINDFAZ/DF. A discordância da parte embargante não configura omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento. Os embargos de declaração não são adequados para reexame do mérito da questão, conforme preveem os artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e Tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos. Não há omissão, contradição ou erro material a ser corrigido. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.